Tribunal: TJPA
Processo: 0810870-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810870-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAICON ACACIO SOUSA SILVA

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES NOS AUTOS. SUMULA 08 DO TJE/PA. AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado ELBIS NASCIMENTO SOUSA, com fundamento no artigo 5º, inciso, LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e. 648, inciso I, do Código de Processo Penal, em favor de
MAICON ACÁCIO SOUSA SILVA
contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA.

Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31/10/2020, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e teve a prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva.

Aduz que na audiência de custódia a defesa requereu o relaxamento da prisão, em razão da ilegalidade, pois conforme narra o inquérito, os policiais estavam em um patrulhamento no setor, em busca de supostos autores de roubo na região e adentraram sem mandado judicial, na chácara em que estava acontecendo uma festa, com mais de 20 (vinte) pessoas e prenderam o ora paciente e CARLOS AUGUSTO, como supostos autores do tráfico, porque ambos respondem em liberdade por outro crime.

Aponta que a decisão que manteve a custódia preventiva do paciente não trouxe qualquer fundamento idôneo que a justifique, eis que com fundamento na garantia da ordem pública e no perigo da conduta, base somente na periculosidade do paciente e na gravidade abstrata do delito, sem levar em conta seus bons antecedentes, primariedade, endereço fixo e ocupação lícita.

Ao final requer o deferimento da liminar e, no mérito o deferimento definitivo do mandamus.

Distribuídos os autos no Plantão Judicial a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que denegou a liminar, solicitou informações e a regular redistribuição dos autos.

As informações foram prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

Os autos foram redistribuídos a esta relatora.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente habeas corpus e passo a analisá-lo.

Aponta o impetrante ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP e a presença dos predicativos pessoais favoráveis do paciente.

Para melhor análise transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora:

1. N. processo – 0007264-08.2020.8.14.0065 2.
Capitulação Penal – art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
3. Acusado – MAICON SOUSA SILVA - Auto de
Prisão em Flagrante
, tendo como acusados Maicon Acácio Sousa Silva e Carlos Augusto Lira Barbosa.

- O paciente foi preso e autuado em flagrante delito em 29/10/2020 por ter supostamente cometido o crime previsto no artigo 33 e 35 da lei 11.343/2006.

- Foi homologado e mantida a prisão em flagrante.

- O Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva.

- O Juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e diante da impossibilidade de realização da audiência de custódia em finais de semana e feriados, por falta de segurança e logística no Fórum, a audiência de custódia foi designada para o dia 03/11/2020 às 13h:00min.

- Em audiência de custódia, realizada na data acima mencionada, considerando que não houve qualquer irregularidade da prisão, bem como diante da análise dos autos de prisão em flagrante e da manifestação do Ministério Público, e das outras anotações na certidão de antecedentes criminais do flagrado, considerando ainda que
o custodiado descumpriu medida cautelar anteriormente imposta que corre nos autos do processo n. 0007802-57.2018.8.14.0065, este Juízo manteve a prisão preventiva
.

Cabe salientar que no
processo anterior, n. 0007802-57.2018.8.14.0065,
o paciente preso pela prática de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.3432006, teve REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA vinculando-lhe ao cumprimento das MEDIDAS CATELARES DIVERSAS DA PRISÃO, quais sejam, a) Proibição de mudar de residência sem a prévia comunicação; b) Proibição de ausentar-se da cidade, por mais de 15(quinze) dias, sem a prévia comunicação; c) Recolhe-se à sua residência, diariamente, após as 22h., sob pena de nova decretação (Processo verificado no sistema Libra).

No processo atual verifico que o paciente foi preso em flagrante portando 20 (vinte) comprimidos de êxtase, segundo o auto de prisão em flagrante às 22h:30 minutos, em uma festa que ocorria em uma chácara na localidade. Descumprindo, portanto, a medida cautelar diversa da prisão que o obrigava a recolher-se às 22h.

Como se observa, rapidamente, a materialidade encontra-se configurada (apreensão dos 20 (vinte) comprimidos de êxtase), os indícios suficientes de autoria (prisão em flagrante na posse dos entorpecentes), o requisito da garantia da ordem pública e da

(baseada na gravidade do delito e reiteração na prática do tráfico de drogas, pois tinha sido agraciado anteriormente com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, justamente, pela prática do crime de entorpecente, mas mesmo assim, não demonstrou qualquer temor a perca da liberdade, voltando a praticar o mesmo crime, sem qualquer preocupação com a justiça).

Conforme demonstrado, presente os requisitos do art. 312 do CPP, não há como prosperar a revogação da prisão preventiva, reiterando, ainda, a prática do crime de tráfico o que demonstra, que a liberdade ao invés de ressocializadora serve como continuidade da prática de crimes.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o ).

Os predicativos pessoais do paciente não são motivos suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem outros que a autorizam, posição esta que é definida nos Tribunais Pátrios.

Eis o enunciado da Súmula nº 08 do E. TJE/PA:

Súmula n.º 08 do TJ/PA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

belém, ----- de dezembro de 2020

Desa. Maria Ediges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 15/12/2020